Tribunal: TJSP
Processo: 0002223-70.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Posse ilegal de arma de fogo – Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Desclassificação incabível – Não configurada excludente de ilicitude – Condenação e pena mantidas – Recurso não provido.